Tribunal: TJDFT
Processo: 0747321-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente apanhada no tráfico com 4,9 kg de maconha, 615,32 gramas de cocaína e 900 comprimidos de rophynol. Os crimes de tortura, terrorismo, tráfico, drogas e afins são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia por disposições constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, entretanto minorou o rigor de interpretação dos preceitos correlatos, pois, as situações do tráfico se apresentam de maneiras bem diversas umas das outras: - Tem-se grandes traficantes e traficantes formigas, que não poderiam sofrer o mesmo tratamento; e no HC 104.339-SP, Informativo 665, de 2012, passou a orientar no sentido de que os juízes examinem individualmente cada caso no sentido de conceder ou não Liberdade Provisória.
2. Na situação específica, a gravidade da conduta imputada à paciente se evidencia de plano em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, a não merecer, na oportunidade os benefícios da Liberdade Provisória, se observado, conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.